Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707073-87.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FERNANDO DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BRASÍLIA. TRANSFERÊNCIA DO PESSOAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PARTE EXEQUENTE REJEITADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva movido contra o Distrito Federal, em que o Juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa do autor e, via de consequência, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. O título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, representando a categoria, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar prestações em atraso do auxílio-alimentação indevidamente suspenso desde janeiro de 1996. 3. O auxílio-alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio da Lei distrital n. 786/94 e seu pagamento foi interrompido mediante o Decreto distrital n. 16.990/95, alcançando todos os servidores distritais da Administração direta, autárquica e fundacional. 4. Se a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu o servidor público ora apelante, o qual, em razão da extinção da Fundação Hospitalar, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com os direitos e vantagens resguardados (arts. 2o e 3o do Decreto distrital n. 21.478/00), conclui-se que há legitimidade para ocupar o polo ativo do cumprimento individual de sentença instaurado na origem. Precedentes. 5. No tocante ao pleito de definição do índice de correção monetária aplicável à espécie, verifica-se que o pedido não foi analisado pelo Juízo de origem, em razão da prolação de sentença terminativa. Somente após o exame do requerimento na instância originária, a questão será passível de eventual apreciação por este Juízo revisor, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, consoante arts. 141 e 1.014 do CPC. 6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, todos o Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 506 e 535, inciso II, ambos do CPC, defendendo a ilegitimidade ativa dos recorridos. Afirma que o título judicial exequendo formado no bojo de Processo Coletivo 32.159/97 somente contempla os servidores da Administração direta do Distrito Federal e abarca tão somente as parcelas do benefício alimentação compreendidos entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Assevera que os documentos acostados aos autos demonstram que à época do ajuizamento da ação coletiva a parte exequente era vinculada à Fundação Educacional do Distrito Federal, pessoa jurídica diversa do executado, razão pela qual não pode ser beneficiada pelo título judicial exequendo, uma vez que não possuía vínculo empregatício com a Administração direta do Distrito Federal. Acrescenta que a parte exequente somente passou a pertencer ao quadro de servidores efetivos do DF a partir de 1o de agosto de 2000, e, em assim sendo, não foi contemplada no título judicial exequendo descrito na peça exordial do presente cumprimento de sentença, donde lhe falece legitimidade para pleitear as parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Aponta, ainda, ofensa aos artigos 1035, 1036, ambos do CPC, 1o-F da Lei 9494/97 e 2oda Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, todos o Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada afronta aos artigos 506 e 535, inciso II, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: O auxílio-alimentação foi conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio da Lei Distrital n. 786/94 e seu pagamento foi suspenso por mediante o Decreto n. 16.990/95, alcançando os servidores distritais da Administração direta, autárquica e fundacional: .... Diante disso, o Sindireta/DF ajuizou a ação coletiva n. 32159/97, que foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar as prestações em atraso desde janeiro de 1996. Assim, o título executivo judicial reconheceu o direito dos servidores substituídos a receber diferenças relativas a benefício de auxílio-alimentação. Em análise das fichas financeiras juntadas ao cumprimento individual da sentença coletiva instaurado na origem (ID 41247114), observa-se que Fernando dos Santos, ora apelante, foi admitida em 20/6/1995 para ocupar o cargo “ARTIFICE-ELETR.COMUNIC.” na Fundação Hospitalar do Distrito Federal. De acordo com a Lei Distrital n. 2.294/99, o Governador foi autorizado a extinguir as Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal. É relevante destacar os artigos do referido diploma legal que estabelecem alguns dos efeitos da extinção das referidas Fundações: ..... O Decreto Distrital n. 21.478/00 dispôs especificamente sobre a extinção da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Os arts. 2o e 3o do referido ato normativo estabelecem que os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal daquela Fundação passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do ente distrital, sem prejuízo de direitos e vantagens; já os servidores aposentados e pensionistas passaram a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal: ..... Portanto, a suspensão do benefício-alimentação de que trata o título executivo judicial atingiu o servidor público ora apelante, o qual, em razão da extinção da Fundação Hospitalar, passou a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, com todos os direitos e vantagens resguardados. Nesse quadro, o exequente/apelante tem legitimidade para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva em referência (ID 43651487). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, "não é cabível o recurso especial, porque interposto contra acórdão com fundamento em legislação local, ainda que se alegue violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal. Aplicável, por analogia, o óbice previsto na Súmula n. 280 do STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt no AREsp n. 2.159.944/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Por fim, não reúne condições de prosseguir o recurso no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 1035, 1036, ambos do CPC, 1o-F da Lei 9494/97 e 2o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porque a parte deixou de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa aos citados dispositivos indicados, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023